Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-37.2014.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-37.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Concussão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (APELADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ARI FRANCISCO DOS REIS - CPF: 229.503.208-30 (VÍTIMA), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO E ORECURSO DA DEFESA. VENCIDO EM PARTE O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – EXCESSO DE EXAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE, APÓS A DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO JUIZ ORIGINAL, TEVE SEU RECEBIMENTO RATIFICADO TACITAMENTE PELO MAGISTRADO QUE O SUCEDEU – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL – CRIME SUJEITO A AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA INCONDICIONADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA – PERTINÊNCIA – CONDIÇÕES PARTICULARES DO ACUSADO – IDADE AVANÇADA E SAÚDE DEBILITADA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 2 ANOS –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – RÉU QUE SE APROVEITOU DA SIMPLICIDADE DA VÍTIMA PARA PRATICAR O CRIME – EXIGÊNCIA DE VALOR DEZENAS DE VEZES SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A REPROVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MITIGADAS PELA DEVOLUÇÃO DO BEM DADO EM PAGAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em nulidade do processo por ausência de recebimento da denúncia se a peça acusatória, após a declaração de impedimento do juiz original, teve seu recebimento ratificado tacitamente pelo magistrado que o sucedeu.

Tratando-se do crime de excesso de exação, a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não se mostra apta a infirmar a sua condenação, quando esta se encontra respaldada pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pela vítima em todas as oportunidades em que inquirida, corroborados pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Condições particulares do apenado, como a sua idade avançada e o acometimento de debilidade de saúde, são aptas a justificar a substituição da sanção alternativa de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de final de semana.

Não há falar em suspensão condicional da pena se a reprimenda privativa de liberdade é aplicada em patamar superior a 2 anos.

O fato de o acusado ter se aproveitado da simplicidade da vítima para praticar o crime, bem como ter exigido valor dezenas de vezes superior àquele legalmente previsto para o tributo, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade e o consequente recrudescimento da pena-base.

Inexistindo nos autos elementos concernentes ao caráter e ao convício social, laboral, familiar
etc.
do agente, as circunstâncias judiciais atinentes à sua conduta social e personalidade devem ser tidas como neutras, não influenciando na dosimetria da pena.

Não devem ser consideradas desfavoráveis ao réu as consequências do crime se o bem dado pela vítima em pagamento ao valor ilegalmente exigido é restituído ao ofendido em sede de autocomposição civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Trata-se de apelações interpostas por
Antônio Francisco de Carvalho
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000450-37.2014.8.11.0044 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que condenou o primeiro à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de excesso de exação, tipificado no artigo 316, § 1o, do Código Penal.

Preliminarmente, o acusado suscita preliminar de nulidade da ação penal, argumentando que a decisão de recebimento da denúncia, proferida por juiz impedido, não foi ratificada pelo julgador que o sucedeu tal magistrado na condução do processo. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana, ou ainda, a suspensão condicional “
do processo
” (Id. n. 121677489).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, bem como das consequências do crime, com o correspondente aumento da reprimenda basilar (Id. n. 87002969).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 87002973 e 124476160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, tão somente para que a pena-base seja recrudescida em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das consequências do delito (Id. n. 126870686).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. SILVANA CORREA VIANA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIOGENES GOMES CURADO FILHO – OAB/MT 24761-A.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Antônio Francisco de Carvalho
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de excesso de exação, tipificado no artigo 316, § 1o, do Código Penal.

Preliminarmente, o acusado suscita tese de nulidade da ação penal, argumentando que a decisão de recebimento da denúncia, proferida por juiz impedido, não foi ratificada pelo julgador que sucedeu tal magistrado na condução do processo.

Inicialmente, observo que, em relação ao tema, configurou-se a preclusão consumativa, porquanto a defesa não se insurgiu contra o aventado vício na primeira oportunidade que teve de se manifestar, qual seja, a resposta à acusação, limitando-se a arrolar testemunhas (Id. n. 86999546, pp. 334-335).

Seja como for, não há falar em nulidade na espécie.

A peça acusatória foi originariamente recebida em 29 de maio de 2014 pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Substituto Valter Frabricio Simioni da Silva, que bem constatou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e a não incidência de nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma normativo, determinando a citação do acusado para a apresentação de resposta, além da expedição de ofícios aos Institutos de Identificação dos Estados de Mato Grosso e do Paraná, ao Instituto Nacional de Identificação, à Polícia Federal e aos cartórios distribuidores das Comarcas de Paranatinga/MT, Primavera do Leste/MT e Centenário do Sul/PR com requisições das folhas de antecedentes do réu (Id. n. 86999546, pp. 291-293).

No dia seguinte, ou seja, em 30 de maio de 2014, o mencionado magistrado declarou seu impedimento, com fundamento no art. 252, inciso III, do CPP, ao se dar conta de que o inquérito policial que alicerçava a denúncia fora instaurado por requisição da Diretoria do Foro da Comarca de Paranatinga/MT, que Sua Excelência exercia à época (Id. n. 86999546, p. 294).

Após a redistribuição do feito, o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Alcindo Peres da Rosa proferiu, em 7 de agosto de 2014, o seguinte despacho:

“
Vistos em correição.

Prossiga no cumprimento integral cumprimento da decisão de f. 237/238.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se
” (Id. n. 86999546, p. 296;
sic
).

Registre-se que as folhas 237 e 238, mencionadas pelo eminente julgador no despacho transcrito, dizem respeito precisamente à numeração das folhas da decisão de recebimento da peça acusatória nos autos físicos.

Nesse contexto, fica muito claro que o
decisum
de recebimento da exordial foi ratificado, ainda que tacitamente, por magistrado competente, desimpedido e insuspeito, e que não houve prejuízo nenhum ao acusado.

Convém consignar que, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de a decisão original ter sido proferida por juiz impedido não implica nulidade
insanável
, admitindo-se o aproveitamento do ato, ou seja, a sua convalidação, como ocorreu no caso dos autos.

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI No. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – 1.

NULIDADE – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO PELO JUIZO COMPETENTE
. 2. CERCEAMENTO DEFESA – INEXISTÊNCIA DE MÍDIA COM O ÁUDIO DAS INTERCEPTAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIO DOS DIÁLOGOS JUNTADO AOS AUTOS (DEGRAVAÇÃO) – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL PREJUÍZO 3. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO COMPATÍVEL COM O CRIME DE TRÁFICO – 4. REDUÇÃO DA PENA BASE – MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS PREJUDICIAIS DE FORMA INIDÔNEA – PENA READEQUADA – 5. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – REITERADA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DELITIVAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – INVIABILIZADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DIMINUTIVA – 6. REGIME MENOS GRAVOSO – PROCEDENCIA – QUANTUM DA PENA, PRIMARIEDADE, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – 7. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUSITO OBJETIVO DO ART. 44 DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há nulidade no fato de recebimento de denúncia e início da instrução por juiz incompetente, quando o que é competente, ao conhecer da lide penal, tacitamente, ratifica os referidos atos judiciais
;

2. A falta de juntada aos autos do Cd-Rom com as gravações das interceptações telefônicas, não gera nulidade porque a defesa do apelante teve acesso às respectivas degravações, e o agente do crime se defende do conteúdo das gravações e não do objeto que as contém - Cd-Rom -, que é mero instrumento utilizado para suporte do conteúdo do que foi gravado nas interceptações telefônicas;

3. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório – declarações de testemunhas, confissão de corréu, e ainda, apreensão de entorpecentes consigo e na

residência

–, impõe-se manter a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a do art. 28 do mesmo diploma legal, mormente, se for considerado que a aventada condição de usuário de entorpecentes não impede o exercício do comércio ilícito de drogas;

4. Consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 444, inquéritos policiais ou ações penais em andamento e condenações sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser levados à consideração de maus antecedentes para a elevação da pena-base; igualmente, as consequências do crime ínsitas ao tipo penal incriminador, casos em que impõe-se a readequação da pena;

5. A existência de processo penal em andamento embora não caracterize reincidência, pode denotar dedicação às atividades criminosas, principalmente, se evidenciado através das declarações de policiais a existência da habitualidade do comércio ilícito de entorpecentes, circunstâncias aptas a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício;

6. Diante da alteração da pena privativa de liberdade, da primariedade, da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a confissão espontânea, de rigor a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto;

7. A substituição das sanções reclusivas por restritivas de direitos é possível quando se encontram preenchidos os requisitos (subjetivo e objetivo) previstos no artigo 44 do Código Penal. In casu, as penas foram mantidas em patamares superiores a quatro anos, impedindo a conversão das reprimendas por não restar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 135902/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.5.2018; data da publicação: 15.5.2018).

Outrossim, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993.
RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE
. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão
. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP).

3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1o do Decreto Lei no 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante.

4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto a análise pretendida.

5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.172.741/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 17.10.2019; data da publicação: 25.10.2019).

Ex positis
,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no início do mês de dezembro de 2011, em horário não sabido, na Rua Marechal Rondon, no 537, Centro, nesse Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO
exigiu de Ari Francisco de Carvalho, no exercício de sua função, vantagem indevida, consistente no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Segundo se evola dos autos, no dia e local suso declinados, Ari Francisco de Carvalho se dirigiu até o Cartório de Registro de Imóveis e disse ao denunciado que queria fazer a retificação administrativa combinada com o encerramento da matrícula, e conseguinte abertura de nova matrícula com a descrição retificada da área alterada da Fazenda Mundão matrícula no 1.546, Livro 02-h, RGI da Comarca de Paranatinga-MT.

Na sequência, o denunciado, no exercício de sua função de Oficial Registrador, exigiu o valor indevido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de Ari Francisco para atender a requisição, ocasião em que a vítima atendeu a solicitação, dando em pagamento, como entrada, um Trator Agrale 4x4, modelo 2000, avaliado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ficando acertado o pagamento posterior do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro.

Alguns dias após, a vítima se deslocou até o Cartório de Registro de Imóveis para verificar a situação registral do imóvel, ou seja, se já procedia à retificação administrativa, quando foi atendido pela Interventora Giselle Maria Costa Vasques, que realizou o procedimento cobrando-lhe pelo serviço o valor estipulado na Tabela de Emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, qual seja R$ 2.971,60 (dois mil novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

Em seguida, ao descobrir que o denunciado estava lhe cobrando um valor ilegal, a vítima se deslocou até o fórum desta comarca e fez uma denúncia ao Juiz Diretor do Foro (gravação áudio-visual inclusa), que encaminhou cópias a este órgão ministerial
” (Id. n. 86999546, pp. 9-10;
sic
).

Verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como a vasta documentação encartada, especialmente as cópias do requerimento de retificação registral administrativa formulado pela vítima (Id. n. 86999546, pp. 89-93), da tabela de emolumentos do foro extrajudicial vigente à época do fato (Id. n. 86999546, pp. 110-119), do comprovante de pagamento da ordem de serviço concernente à aludida retificação (Id. n. 86999546, p. 120), e os depoimentos obtidos ao longo das investigações e da instrução judicial.

Os fatos se encontram mais detalhadamente descritos na petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada pela vítima contra o acusado,
in verbis
:

“
1. O Autor adquiriu em 21/11/2008 a Fazenda Mundão, localizada na Rodovia Estadual MT-020 KM 102, S/N – Paranatinga – MT, com área de 2.060 HAS, Matrícula no 1.546, Livro 02-H, Av. 04 do RGI da Comarca de Paranatinga – MT.

2. No entanto, com a passagem da rodovia pela fazenda, após medição com memorial descritivo e levantamento topográfico, foi constatado a diminuição da área, ou seja, houve alteração da área do imóvel de 2.060,00 HAS (dois mil e sessenta hectares) para 2.003,1444 (dois mil, três hectares, quatorze ares e quarenta e quatro centiares).

3. Diante desses fatos, o Autor compareceu no início do mês de Dezembro de 2011 ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT, para requerer a retificação administrativa registral combinada com o encerramento da matrícula e, também, promover a abertura de nova(s) matrícula(s) com a descrição retificada e a área alterada.

4. O Sr. Oficial Registrador expôs os requisitos e exigências para efetuar tal requerimento, quais sejam, apresentação de mapas e memoriais descritivos com ART/CREA/MT assinado por profissional habilitado, anuência dos vizinhos e confrontantes do imóvel, protocolo de georreferenciamento junto ao INCRA, Certidão de Legitimidade da Origem junto a INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, protocolo de LAU – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA junto ao SEMA/MT – Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, tudo em respeito e conformidade com a Lei no 6.015/73 e suas alterações.

5. Dessa forma, depois de preenchidos todos os requisitos e apresentados todos os documentos acima referidos ficou acertado que o Autor deveria protocolar um Requerimento endereçado ao Oficial Registrador Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, expondo e requerendo a retificação, cancelamento da velha matrícula e a expedição de nova(s) matrícula(s). Pelo serviço notarial o Oficial Registrador exigiu o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

6. De antemão o Autor achou o valor exagerado, todavia, diante da necessidade de regularizar a área para vender a Fazenda Mundão, naquele momento sem recursos para pagar o preço exigido, o Autor propôs ao servidor público estadual o pagamento do valor exigido na forma de um TRATOR AGRALE 4X4 ANO E MODELO 2000 avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, o trator foi aceito pelo servidor desde que, antes, fosse feita uma completa revisão no equipamento, exigência devidamente aceita e cumprida pelo Autor quando gastou aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a referida revisão, entregando na primeira quinzena do mês de Dezembro de 2011, o veículo exigido ‘rodando’ na Fazenda Santo Antônio, em tese, de propriedade do servidor público estadual Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, localizada na Estrada do Pacu, distante a (+-) 38/40 KM, deste Município.

7. Ocorre que já no ano de 2012, o Autor foi ao 1o Cartório de Registro de Imóveis, e foi informado que o referido Oficial Registrador havia sido afastado por decisão judicial e o Cartório estava sob intervenção do TJMT onde respondia como interventora a Sra. Giselle Maria Costa Vasques. Diante disso a interventora entregou as novas Escrituras Públicas com as respectivas matrículas devidamente registradas e averbadas e, para surpresa do Autor, mediante o pagamento de R$ 2.971,00 (dois mil, novecentos e setenta e um reais), nada mais do que isso.

8. Com a retificação da área foi, também, cancelada a velha Matrícula no 1.546 e aberta nova(s) matrícula(s), quais sejam: Matrícula no 9.741, com área de 673,8470 HAS; Matrícula no 9.742, com área de 1.322,4270 HAS; e Matrícula no 9.743 com 6,8704 HAS, que somadas totalizam 2.003,1444 HAS, sendo que todas as ocorrências foram efetuadas com data de 12/06/2012, devidamente averbadas nas respectivas matrículas, conforme cópias das Escrituras Públicas anexas, na forma da lei.

9. Recentemente, o Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
retomou o cargo de Oficial Registrador do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga – MT, quando então o Autor foi questionar sobre a existência absurda (R$ 60.000,00) a título de selos para retificar a área da Fazenda Mundão, cancelar a velha matrícula e abertura de nova(s) matrícula(s) e da possibilidade da devolução do Trator, já que o Autor havia comprovadamente pago os emolumentos e selos no valor de R$ 2.971,00 (dois mil, novecentos e setenta e um reais) recebidos pelo cartório quando da intervenção do TJMT, ou seja, valores totalmente diferentes dos cobrados pelo Oficial Registrador questionado.

10. Questionado, o Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
– Oficial Registrador, disse que não tinha nada a responder sobre o referido trator e que se o Autor fosse ao cartório por esse motivo, ele (o Réu) iria ‘quebrar a cara do Autor’, encerrando a conversa
” (Id. n. 86999546, pp. 60-62;
sic
).

O ofendido, Ari Francisco dos Reis, foi ouvido a respeito desses fatos em, pelo menos, três ocasiões: em 18 de julho de 2012, na Diretoria do Foro da Comarca de Paranatinga/MT (Id. n. 86999546, pp. 21-22), em 15 de outubro de 2013, na sede da Promotoria de Justiça de Paranatinga/MT (Id. n. 86999546, pp. 275-276), e em 25 de maio de 2017, no curso da instrução desta ação penal (Id. n. 86999546, pp. 472-473).

Nessas três oportunidades, ao longo de quase cinco anos, a vítima narrou a mesma versão dos acontecimentos, de maneira firme e coerente, afiançando que, em meados de 2011, precisava da retificação do registro de uma área rural de sua propriedade, razão pela qual se dirigiu ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca e conversou com o tabelião responsável, a saber, o réu, o qual, segundo o ofendido, exigiu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a realização do procedimento, ficando combinado que o pagamento poderia ser feito, em parte, com a entrega de um trator, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e o restante, em dinheiro.

De acordo com a vítima, o trator foi entregue em dezembro daquele ano e permaneceu em uma propriedade rural do acusado até que os dois chegaram a um acordo para a devolução do bem, a fim de encerrar o processo cível concernente a esses fatos. Outrossim, o ofendido confirmou que somente se deu conta de que havia sido ludibriado pelo réu em meados de 2012, quando a tabeliã Giselle Maria Costa Vasques, designada por este Tribunal de Justiça como interventora naquele Cartório, informou-lhe que os emolumentos devidos pelo serviço em questão eram de menos de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em harmonia com as declarações prestadas pela vítima, a testemunha Giselle Maria, inquirida em 8 de outubro de 2013, na sede da Promotoria de Justiça de Paranatinga/MT (Id. n. 86999546, pp. 106-107), e em 4 de maio de 2017, sob o crivo do contraditório neste processo (Id. n. 86999546, pp. 464-465), relatou que ficou sabendo que o réu havia cobrado do ofendido valores muito acima daqueles constantes da tabela de emolumentos, inclusive envolvendo um trator, e que o valor efetivamente utilizado para a realização do serviço de retificação registral fora inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, em 7 de março de 2018 (Id. n. 86999546, p. 546), apresentou uma versão, no mínimo, curiosa dos fatos, alegando que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) informado ao ofendido seria uma estimativa dos custos que este teria com serviços preparatórios ao requerimento de retificação do registro da área rural, como georreferenciamento, expedição de certidões
etc
., e que, como a vítima disse que não dispunha de tal importância, o réu teria se proposto a adquirir um trator seu por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ou seja, de acordo com o acusado, o veículo teria sido objeto de um simples contrato de compra e venda celebrado com o ofendido, e a subsequente denúncia feita pelo ofendido decorreria de mero desentendimento em relação à negociação. Todavia, nenhum elemento probatório foi produzido nesse sentido.

Diga-se de passagem que, mesmo após o acusado e a vítima terem chegado a um acordo para que o trator fosse restituído a Ari Francisco (a fim de encerrar o processo cível, como já dito), o ofendido continuou a sustentar, inclusive sob o crivo do contraditório, a sua versão original dos fatos, qual seja, a de que o veículo fora dado em pagamento às taxas ilegalmente exigidas pelo réu, daí por que a tese de que o bem teria sido licitamente transacionado pelos dois não apresenta a necessária verossimilhança.

Convém pontuar que, embora a defesa alegue que o requerimento de retificação registral teria sido apresentado pela vítima quando o réu não mais respondia pelo cartório, o que interessa, na espécie, é que a
exigência
do valor excedente aos emolumentos efetivamente devidos se deu no final de 2011, quando o acusado ainda se encontrava no cargo. Não fosse o bastante, a testemunha Giselle Maria, quando ouvida extrajudicialmente, esclareceu que sua atuação como interventora naquele cartório se iniciara em
maio
de 2012, ou seja,
depois
da protocolização do requerimento de retificação registral administrativa formulado pela vítima, datado de 27 de abril daquele ano. A propósito, verifico que o mencionado requerimento foi
nominalmente
endereçado ao réu, o “
ILUSTRÍSSIMO SENHOR
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO
, REGISTRADOR DO 1o SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO
” (Id. n. 86999546, p. 89;
sic
).

Em ligeiro parêntese, acrescento que, malgrado a defesa tenha afirmado que a vítima apresentou certa confusão ao relatar, em juízo, o valor exigido pelo réu, dizendo que seriam “
6 mil reais
” e depois modificando para outros valores, cuida-se de verdadeiro
erro
da equipe de taquigrafia deste Tribunal de Justiça ao promover a transcrição do depoimento do Sr. Ari Francisco, pois, assistindo-se ao arquivo de mídia audiovisual correspondente, fica claro que o ofendido disse, na realidade, “
cem mil reais
”, bem como que, após certa insistência, o acusado baixou esse valor para “
oitenta mil reais
”.

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo acusado, entendo que os elementos probatórios amealhados em seu desfavor são aptos a respaldar a condenação impugnada.

Ademais, ao contrário do que argumenta a defesa, o fato de o réu e a vítima terem celebrado acordo no qual o ofendido “
renunciou ao direito de representação
” não acarreta a atipicidade da conduta.

Com efeito, o conceito de tipicidade (conformidade do fato com a norma penal incriminadora)
nada tem a ver
com a circunstância de ter ou não a vítima representado em desfavor do agente.

Na espécie, como visto, todas as elementares do tipo penal imputado ao réu ficaram caracterizadas. Confira-se:

“
§ 1o - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.
”

Além disso, cuidando-se de crime sujeito a ação penal de iniciativa pública incondicionada, como ocorre na espécie, a aventada renúncia não tem o condão de inibir a atuação do
parquet
.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação de
Antônio Francisco
pela prática do delito capitulado no art. 316, § 1o, do CP.

Passo ao exame do recurso ministerial, voltado ao recrudescimento da pena aplicada ao acusado, para, em seguida, analisar os demais pedidos formulados pelo réu.

Em síntese, o
parquet
alega que devem ser consideradas desfavoráveis ao apenado as circunstâncias judiciais atinentes à sua culpabilidade, conduta social e personalidade, bem como às consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, entendo que, de fato, a conduta do acusado merece acentuado grau de censura, na medida em que ele não apenas se valeu da simplicidade do ofendido (ou de seu “
analfabetismo
”, nas palavras da defesa) para praticar o crime, mas, como asseverado pelo
Ministério Público
, efetuou a cobrança “
de um valor quase 44 (quarenta e quatro) vezes superior ao previsto, obrigando a vítima a se desfazer de um trator utilizado na propriedade
”, além de o delito ter sido perpetrado “
por aquele a quem cabia zelar pela probidade dos títulos públicos
” (Id. n. 87002969, p. 5).

Por outro lado, no que diz respeito à conduta social e à personalidade do acusado, observo que não foram trazidos a estes autos elementos aptos a justificar a pretendida reprovação dessas características, devendo ser frisado que a circunstância de ter o réu respondido a procedimentos administrativos referentes a supostas irregularidades no exercício da função não refletem, necessariamente, o seu caráter e o seu trato com familiares, vizinhos e colegas de trabalho, por exemplo.

De igual modo, entendo que não merece ser considerada em desfavor do réu a circunstância judicial concernente às consequências do delito, porquanto o trator foi devolvido à vítima a título de autocomposição civil, e não houve comprovação de que os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro adicionais tenham sequer sido desembolsados pelo ofendido para a complementação dos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) inicialmente exigidos.

Logo, verificando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade, aumento a pena-base de
Antônio Francisco
em 1/8, calculada a fração sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime tipificado no art. 316, § 1o, do CP, atingindo, portanto, o
quantum
de
3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa
, que torno definitivo, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Volto a examinar o apelo interposto pelo réu, em particular os pedidos subsidiários de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana, ou ainda, a suspensão condicional “
do processo
”.

No tocante ao primeiro pedido, observo que merece ser deferido, pois, como mencionado pela defesa, o acusado está na iminência de completar 70 anos de idade e se encontra com a saúde debilitada, daí por que a sanção de limitação de final de semana, prevista no inciso III do art. 43 do CP, mostra-se mais adequada às suas condições particulares, mesmo tendo sido reconhecida, nesta oportunidade, a sua acentuada culpabilidade.

Todavia, é evidente que não se revela possível, nesta etapa recursal, a suspensão condicional “
do processo
”. Quando muito, poder-se-ia cogitar de suspensão condicional
da pena
, mas o fato é que, na espécie, tendo a reprimenda privativa de liberdade sido aplicada em patamar superior a 2 anos, tal benefício não se mostra aplicável, consoante o art. 77,
caput
, do CP.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
a ambos os apelos, aumentando a pena de
Antônio Francisco de Carvalho
a 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas substituindo a sanção alternativa de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de fim de semana, cujas condições específicas deverão ser fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL)

O Desembargador relator deu parcial provimento
a ambos os apelos, aumentando a pena de
Antônio Francisco de Carvalho
a 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas substituindo a sanção alternativa de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de fim de semana, cujas condições específicas deverão ser fixadas pelo juízo da execução.

Pois bem.

Entendo e concluo pela revisão que efetuei que a absolvição se mostra inviabilizada pelo contexto fático probatório apresentado no processo.

O verbo, a conduta, a exigência se consuma no momento dela. Não no momento em que se colhe, se for posterior, a indevida vantagem através de um crime contra a Administração praticada por um servidor público.

A condição é natural de servidor público que tem, efetivamente, pela natureza da função, a obrigatoriedade legal de evitar qualquer nível de prejuízo a sua atividade.

Com comportamento indevido e contrário às suas obrigações, naturalmente é uma forma de prevaricação, mas é específica no excesso de execução como norma especial.

Com relação ao aspecto da pena pretendida pelo Ministério Público, com efeito, posso fazer uma consideração de culpabilidade um pouco mais avantajada, mas o Eminente Relator trouxe para 7 (sete) meses, penso diferentemente.

O Código não estabeleceu nada, tal qual quando elaborou para as agravantes ou atenuantes genéricas, porém, percentuais são expressos em se tratando de minorantes ou majorantes.

Estabeleço o percentual.

Criaram-se critérios e o critério mais adequado para mim é exatamente entender a sistemática do Código.

O Código, quando quer tabelamentos, estabelece o aumento de um quarto, diminui de 1/6 a 2/3, diminui ou aumenta 1/3, ou aumenta de metade. Quem previu e prevê é o Código.

Quando se trata de circunstâncias genéricas ou judiciais o Código não traz esse sentido, fica a critério do julgador que não pode confundir com majorantes ou minorantes porque tem percentuais especificados.

Obviamente que a importância das circunstâncias são claras, mas não digo qual percentual é, não tabelo só quando se trata de majorante ou minorante nas formas qualificadas, troco todas as penas, repasso toda a censura penal, resposta total. Caso contrário, é a critério do julgador.

Embora possam entender que não traz muita importância, o julgador tem que ter esse critério porque julga, o Juiz trabalhou esse processo, trabalhou toda a instrução, revelando sua motivação e dispositivo de sua sentença de mérito.

Entre o máximo e o mínimo encontraram uma oitava; trazer para 37 meses, o máximo que eu chegaria, seria a seis meses de reclusão que seria considerado o limite de 1/6 que é o mínimo que se coloca tanto de aumento como de diminuição quando o Código assim reserva uma escala de alteração.

Passar para três anos e sete meses são 36 meses, 1/6 de 36 meses são seis meses.

É um ano, um mês e 15 dias a menos que a fórmula encontrada pelo Douto Relator.

Entendo que não posso ultrapassar 1/6 porque a partir daí, estarei trabalhando com majorantes, não posso confundir com circunstâncias judiciais e nada de excepcional se descontinuou no caso.

Posso atribuir 1/6, 1/8, 2/3, metade, 1/4, quarta parte para circunstância judicial e o código não traz como obrigatoriedade.

O Código não traz isso como obrigatoriedade.

De modo que considero essa culpabilidade um pouco mais acentuada nas circunstâncias do próprio crime.

Inicialmente acompanhei o relator, mas após os esclarecimentos prestados pelo Advogado, entendo que a pena deve ficar em 3 anos e dois meses de reclusão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

De acordo com o relator na esteira da jurisprudência do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022